Tribunal: STF
Processo: ARE 1553307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 89):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial. A parte agravante alega que o reconhecimento do acusado, realizado pela vítima, não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP, sendo, portanto, prova ilícita. Sustenta ainda que não há provas suficientes para a condenação, justificando a posse do veículo roubado como parte de sua função de auxiliar de despachante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento do acusado e a suficiência das provas para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. O reconhecimento realizado na fase policial não foi o único fundamento para a condenação, sendo corroborado por outras provas, como a localização do veículo roubado em posse do acusado. 



    4. A alegação do agravante sobre a posse do veículo foi considerada implausível, pois não apresentou documentação ou evidências que sustentassem sua versão. 



    5. A revisão das premissas fáticas das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa deve ser corroborado por outras provas para embasar a condenação. 2. A ausência de formalidades no reconhecimento não invalida a condenação se houver provas independentes. 3. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 101).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, LIV, LV, LVII, e 93, IX, todos da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que “a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP torna o reconhecimento inválido, ainda mais quando não corroborado por provas independentes que comprovam de fato a autoria.”.



    Examinados os autos, decido.



    Não procede a irresignação, uma vez que a jurisprudência do STF não admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 



    No caso em tela, a questão devolvida no referido recurso extraordinário foi decidida pelo Tribunal de Segunda Instância, sendo certo, também, que o STJ se limitou a negar provimento ao recurso especial do recorrente, mantendo incólume o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que — interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial — suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/14).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação de coisa julgada em outro processo. Recurso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão constitucional surgida no acórdão de segundo grau. Não cabimento de recurso extraordinário. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a alegada questão constitucional houver surgido na instância originária. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.240/RJ-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 18/3/14). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial. 3. Ausência de fundamentação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 813.956/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/12/10).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente